Tribunal: TJMT
Processo: 1029307-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029307-90.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAMELA MENEZES FELISBERTO - CNPJ: 24.975.847/0001-50 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA CADEIA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira no valor originário de R$ 128.739,55. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, inépcia da inicial pela não apresentação da cadeia contratual originária da dívida, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e abusividade dos encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios e capitalização diária, postulando a revisão contratual, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em ausência de fundamentação adequada ao deixar de analisar concretamente as alegações de abusividade contratual; (ii) estabelecer se a ausência de juntada da cadeia contratual anterior à confissão de dívida configura inépcia da inicial ou impede o ajuizamento da ação monitória; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; e (iv) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros apta a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação deficiente ao deixar de enfrentar, de forma analítica, as alegações relativas à discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

4.

A aplicação da teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

5.

O instrumento particular de confissão de dívida constitui documento autônomo e suficiente para aparelhar a ação monitória, sendo desnecessária a juntada integral da cadeia contratual pretérita.

6.

A Súmula 286 do STJ autoriza a revisão de contratos anteriores, mas não impõe ao credor o dever de instruir a ação monitória com todos os instrumentos negociais antecedentes.

7.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8.

A controvérsia acerca da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros possui natureza predominantemente jurídica, podendo ser solucionada mediante análise contratual e comparação com os índices divulgados pelo Banco Central.

9.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado nas Súmulas Vinculante no 7 e no 596 do STF.

10.

A taxa de juros remuneratórios contratada de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano mostra-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação, inexistindo abusividade.

11.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000, conforme Súmula 539 do STJ.

12.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa da capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ.

13.

A descaracterização da mora exige demonstração de ilegalidade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento analítico das alegações concretas de abusividade contratual configura deficiência de fundamentação da sentença, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

2.

O instrumento de confissão de dívida constitui documento autônomo e suficiente para instruir ação monitória, sendo desnecessária a apresentação da cadeia contratual anterior.

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para solução da controvérsia.

4.

A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado.

5.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

6.

A inexistência de abusividade dos encargos contratuais impede a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, §1o, IV, 700, 1.013, §3o, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 286; STJ, Súmula no 539; STJ, Súmula no 541; STJ, REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1044984-98.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAMELA MENEZES FELISBERTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória (Proc. no 1029307-90.2023.8.11.0002) movida pelo BANCO BRADESCO S/A, rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor pretendido na inicial, no valor originário de R$ 128.739,55, acrescido de encargos legais.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, arguindo que o magistrado de piso não enfrentou de forma analítica as teses de abusividade dos encargos contratuais, limitando-se a proferir decisões genéricas. No campo processual, sustenta a inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais, notadamente a cadeia de contratos que originaram a confissão de dívida, o que configuraria cerceamento de defesa e impossibilitaria a verificação da evolução do débito.

No contexto, alega o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide que impediu a produção de prova pericial contábil e a exibição de contratos anteriores que originaram a dívida renegociada (Súmula 286 do STJ).

No mérito, alega a existência de excessiva onerosidade decorrente de taxas de juros remuneratórios fixadas em 3,00% ao mês, patamar que ultrapassaria significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações análogas. Insurge-se, ainda, contra a capitalização diária de juros, afirmando inexistir pactuação expressa, e pleiteia a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

Pugna, ainda, pela revisão das cláusulas contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor, requerendo a limitação dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora.

O pedido de assistência judiciária gratuita formulado no apelo foi objeto de Agravo Interno (Id. 349285858), o qual foi desprovido por esta câmara, mantendo-se o indeferimento do benefício. A recorrente foi intimada para o recolhimento do preparo.

Em contrarrazões (id. 322938379), o banco argumenta a ausência de direito da autora à gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção do
decisum
. Argumenta que a confissão de dívida é documento hábil a aparelhar a via monitória e que as taxas de juros e encargos moratórios foram livremente pactuados, inexistindo abusividade a ser expurgada, uma vez que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Ausência de fundamentação adequada

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a sentença padece de vício insanável de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A motivação constitui requisito essencial de validade das decisões judiciais, conforme preceito constitucional insculpido no artigo 93, IX, da CF, sendo dever do julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da apelante quanto à higidez da sentença merece acolhimento parcial. Ao compulsar os autos, observa-se que o juízo de origem, ao decidir sobre as abusividades contratuais suscitadas nos embargos monitórios, utilizou-se de fundamentação genérica, furtando-se ao exame analítico das cláusulas específicas de juros e encargos.

A fundamentação judicial não pode ser meramente retórica ou padronizada; ela exige o enfrentamento direto de todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso
sub examine
, a embargante apresentou alegações detalhadas acerca da discrepância entre a taxa de juros praticada (3,00% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,46% ao mês), bem como acerca da necessidade de revisar a cadeia contratual que originou o instrumento de confissão de dívida.

O juízo de origem limitou-se a afirmar a legalidade abstrata dos encargos, sem realizar o cotejo necessário com os dados concretos trazidos pela parte.

Tal situação caracteriza evidente deficiência na fundamentação da decisão judicial, em desconformidade com o disposto no artigo 489, §1o, IV, do CPC, que estabelece não se considerar fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência de análise pontual sobre questões fáticas relevantes configura deficiência na prestação jurisdicional.

A ausência de análise pormenorizada sobre a legalidade abstrata dos encargos contratados — notadamente o confronto entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado — configura vício de fundamentação.

Contudo, em observância à Teoria da Causa Madura, positivada no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Diploma Processual Civil, este Tribunal encontra-se apto a julgar o mérito da causa desde logo, suprindo a omissão sem a necessidade de retorno dos autos à origem, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Todavia, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a teoria da causa madura e considerando que as demais alegações arguidas absorvem o prejuízo aqui apontado, passo ao exame das demais questões prejudiciais.

Portanto,
ACOLHO
parcialmente a preliminar suscitada para declarar a nulidade de parte da sentença recorrida, apenas no que tange à legalidade abstrata dos encargos contratados.

É como voto.

VOTO - Da alegada inépcia da inicial e a desnecessidade de exibição da cadeia contratual

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a carência da ação por ausência de juntada dos contratos anteriores que originaram o instrumento de confissão de dívida objeto da lide. Tal tese, todavia, não encontra guarida no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada sobre o procedimento monitório.

A ação monitória exige, nos termos do artigo 700 do CPC, apenas a prova escrita sem eficácia de título executivo que ateste a probabilidade do direito.

No caso
sub examine
, o banco instruiu a inicial com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida de no 5809628 (id. 322937868), devidamente assinado, acompanhado de demonstrativos de débito e evolução da dívida.

É imperativo registrar que a confissão de dívida constitui documento autônomo e suficiente para aparelhar a via monitória. Embora a Súmula 286 do STJ autorize a revisão de contratos anteriores, tal faculdade não impõe ao autor/credor o ônus de instruir a inicial com toda a cadeia histórica de negociações.

A exigência de exibição integral da cadeia contratual para o ajuizamento da monitória configuraria um entrave desproporcional ao acesso à justiça, transformando o rito especial em uma dilação probatória infinita.

A prova escrita colacionada é idônea e permite a identificação clara do débito confessado. Portanto,
afasto
a preliminar de inépcia e reafirmo a desnecessidade de apresentação dos contratos pretéritos cujos saldos foram consolidados no novo instrumento.

É como voto.

VOTO – Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito revela-se plenamente cabível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando a prova documental constante dos autos se mostrar suficiente para formação do convencimento judicial.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

A controvérsia travada nestes autos possui natureza eminentemente jurídica, consistindo em verificar se a confissão de dívida e documentos que a acompanham constituem documentos autônomos e suficientes para aparelhar a via monitória, a fim de constituir em título executivo judicial.

Nesse contexto, a prova documental (contratos e extratos) é suficiente para o deslinde da causa. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

A abusividade dos juros e a
legalidade da capitalização são questões de direito que podem ser aferidas pelo magistrado mediante simples comparação aritmética e análise do texto contratual, tornando a perícia contábil prescindível neste momento. No que tange aos contratos anteriores, a Súmula 286/STJ permite a discussão, mas a ausência física destes não impede o julgamento se os elementos dos autos permitem aferir a evolução da dívida confessada, principalmente por se tratar de ação monitória. Portanto, não há nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Superadas as preliminares e sendo a causa madura para julgamento no mérito revisional, passo à análise das cláusulas do contrato principal (no 5809628 – id. 322937868).

Na origem, o banco ajuizou ação monitória em face da requerida/apelante, objetivando a cobrança do valor de R$ 141.444,13, representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.

Na análise da controvérsia, cumpre enfatizar, como bem pontuado na sentença recorrida, as instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros de 12% ao ano, conforme consolidado na Súmula Vinculante no 7 do STF e na Súmula no 596 do STF. É necessário, portanto, que a parte demonstre, de forma cabal, a abusividade das taxas praticadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", sendo necessário, para a caracterização da abusividade, que a taxa praticada no caso concreto se mostre excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

Conforme documentado nos autos e corroborado por análise técnica, o contrato prevê juros remuneratórios na ordem de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano (id. 322937868). Todavia, a consulta às séries temporais do Banco Central do Brasil para o período da contratação revela que a taxa média de mercado para operações de crédito similares, considerando a data da contratação (16/08/2022) era significativamente superior, situando-se em aproximadamente 5,27% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios contratada se situa dentro da média dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação,
inexistindo abusividade, devendo ser mantido o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.
A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

No que tange à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ autoriza sua incidência em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada.

No instrumento de confissão de dívida analisado, verifica-se a previsão de taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela. Portanto, possui
previsão expressa da referida capitalização, inclusive mediante a demonstração de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que atende ao dever de informação e à legalidade da cobrança em contratos celebrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional após março de 2000.

“
Súmula 539 STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (
REsp 1.112.879
,
REsp 1.112.880
e
REsp 973.827
).

“
Súmula 541 STJ.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (
REsp 973.827
e
REsp 1.251.331
).

Assim, a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo
da mensal já é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art . 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).
2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual se alegam abusividade de encargos, capitalização de juros e inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em (i) omissão quanto à análise da abusividade da capitalização de juros e do dever de informação; (ii) contradição quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova; (iii) omissão quanto à configuração do periculum in mora; e (iv) inadequada aplicação da jurisprudência sobre mora em contratos bancários.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à capitalização de juros, uma vez que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, admitida pela jurisprudência do STJ, sendo inviável, em sede de cognição sumária, a análise de eventual capitalização diversa sem incorrer em supressão de instância.

4. A alegação de violação ao dever de informação demanda dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência, não sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

5. A aplicação do CDC não afasta o ônus mínimo de demonstração dos fatos constitutivos do direito, sendo a inversão do ônus da prova matéria de instrução, a ser apreciada em momento processual oportuno.

6. Não se configura periculum in mora, pois a negativação do nome do devedor e a possibilidade de busca e apreensão decorrem do inadimplemento contratual, constituindo exercício regular de direito, sendo eventuais prejuízos reversíveis.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 380 e 381) impede o afastamento automático da mora e o reconhecimento de abusividade sem prova robusta, exigindo instrução probatória adequada.

8. Os embargos de declaração não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração inequívoca da abusividade contratual impede o deferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário
. 2. A capitalização mensal expressamente pactuada é válida, sendo incabível sua revisão em sede de cognição sumária.
3. A negativação do nome do devedor e a adoção de medidas de cobrança constituem exercício regular de direito, não configurando, por si sós, perigo de dano irreparável. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

(N.U 1044984-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

A descaracterização da mora impede a incidência de encargos moratórios (juros de mora e multa) enquanto o débito não for recalculado com base nos parâmetros ora fixados.

Entretanto, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência. Assim, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

No caso, não constatada ilegalidade, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pela recorrente

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026